Tribunal: STF
Processo: ARE 1585717
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. COMPLEMENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da parte recorrida, assegurando-lhe o direito à complementação do piso nacional do profissional de enfermagem, conforme a Lei nº 14.434/2022, no período de maio a outubro de 2023. A sentença condenou, ainda, o IPSEMG ao pagamento dos valores retroativos e determinou a inclusão da complementação na base de cálculo de gratificações e vantagens. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte recorrida faz jus à complementação do piso salarial da enfermagem no período de maio a outubro de 2023; e (ii) estabelecer se a complementação do piso salarial deve integrar a base de cálculo das gratificações e vantagens. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A Lei nº 14.434/2022 estabeleceu o piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem, com previsão de assistência financeira complementar pela União para estados e municípios. A parte recorrida passou a receber a complementação do piso somente a partir de novembro de 2023, sendo devido o pagamento retroativo de maio a outubro de 2023, período em que os recursos federais já estavam disponíveis. Em relação à base de cálculo das gratificações e vantagens, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração na ADI 7222, esclareceu que o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base. A complementação do piso não integra a base de cálculo de adicionais e gratificações vinculados ao vencimento-base. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O pagamento retroativo da complementação do piso salarial da enfermagem é devido no período em que os recursos federais já estavam disponíveis. 2. A complementação do piso salarial da enfermagem não integra a base de cálculo das gratificações e vantagens.” (Recurso nº 5112135-18.2024.8.13.0024, Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem - Cível, Rel. Juíza Flávia Birchal de Moura, j. 26.03.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 37, XIV, 93, IX, 109, 167, §7º, 169, e 198, §§ 14 e 15, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que há violação constitucional visto que a decisão recorrida “[...] desconsidera que o complemento do piso salarial é verba da União. Logo, se não há repasse de verba federal destinada a pagar os reflexos postulados na inicial, não pode o complemento do piso ser base de cálculo para as gratificações e vantagens.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
 O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos: 

“Quanto à alegação de que o julgamento da ADI 7222 implicou na desabonação de que o recorrente seja responsável pelo pagamento quando não houve repasse das verbas pela União, constata-se que da análise do julgamento em questão não se conclui o pleiteado. 
Em verdade, tem-se que ficou definido apenas que a “(...) lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.” 
Neste sentido, tem-se que a lei que estipulou o piso nacional da enfermagem não foi julgada inconstitucional e a ressalva elaborada apenas estipulou que a legislação federal deve vir acompanhada do aporte dos recursos. 
Deste modo, eventual falta de recursos em sua integralidade deve ser debatida entre os entes da federação e não servir de justificativa para o não cumprimento do direito implementado ao profissional da enfermagem de obter o complemento do piso nacional estipulado em lei. 
Dessa forma, conforme bem exposto pela sentença recorrida, resta patente o direito da parte recorrida ao recebimento de tais parcelas, de forma retroativa, do complemento do Piso Salarial no período compreendido entre 05/2023 a 10/2023.
[...]
Quanto à argumentação recursal acerca da impossibilidade dos reflexos do complemento do piso salarial da Enfermagem para o cálculo das gratificações e adicionais, entendo que razão assiste a parte recorrente. 
Isso porque foi proferida decisão no segundo Embargos de Declaração julgado na aludida Ação direta de Inconstitucionalidade n. 7222, em que Supremo Tribunal Federal reconheceu que o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago da jornada de trabalho completa [...]
Desse modo, tem-se que a decisão proferida em sede de embargos de declaração na ADI 7222, restou clara ao estabelecer que a natureza da complementação do valor pago é de remuneração global, e não de vencimento-base. 
Assim, tem-se que aqueles adicionais e gratificações a que se referem o pleito autoral, não podem ter como base de cálculo, além do vencimento básico, o montante percebido a título de complementação do piso da enfermagem, já que o Supremo já definiu este último como de natureza de remuneração global. 
Deste modo, ao se identificar que os reflexos pleiteados dizem respeitos a gratificações que possuem como base de cálculo exatamente o vencimento básico, por conclusão lógica, não se pode inclui os valores de complemento do piso salarial para os fins pretendidos.” (e-doc. 19 - grifei)

Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Noutro giro, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que esta Suprema Corte, ao modular a eficácia da ADI 7.222, assentou que a União tem o dever de prover a assistência financeira e, em caso de insuficiência, adotar medidas orçamentárias (crédito suplementar, cancelamento de dotações etc.). Em outras palavras, a decisão paradigma delineia quem ressarce e como se financia a política pública, mas não autoriza a interrupção do adimplemento devido ao servidor pelo ente que lhe paga a folha.
  Assim, caso esses recursos tenham sido insuficientes, cabe ao Estado buscar o ressarcimento perante a União, em vez de transferir ao servidor o risco decorrente de eventual atraso ou insuficiência de repasses.
No que se refere à repercussão do complemento remuneratório nas demais gratificações e direitos da Recorrida, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que a complementação de piso é parcela destinada a adequar a remuneração ao mínimo legal, não constituindo aumento do vencimento básico. Daí por que não pode compor a base de cálculo de demais vantagens (gratificações, adicionais, quinquênios etc.), sob pena de “efeito-cascata” vedado, sem lei específica que reestruture a carreira, em coerência com a ADI 7.222/ED (quanto aos limites do piso) e com a Súmula Vinculante 37. Nesse sentido, foram as decisões proferidas nas Reclamações 83.241 e 83.245/MG. Colaciono, ainda, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte em sede de controle concentrado, no julgamento da ADI 7.222/ED:
 
“Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).” (ADI 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25-03-2024 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente